Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair os telefones celulares de duas mulheres garis que limpavam as ruas em locais próximos, intimidando-as com arma de fogo.

2 Para justificar o aumento da pena pelas consequência do crime o desfalque patrimonial há de se expressivo, fugindo da normalidade.
3 Presentes as circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidencia-se a unidade subjetiva das ações, configurando o crime continuado nos crimes realizados em sequência, com mínimas diferenças de tempo.

4 Apelação parcialmente provida.